Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. OBSERVÂNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS (ITCMD). ARROLAMENTO SUMÁRIO. ESPÓLIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU ADJUDICAÇÃO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO. OBRIGATORIEDADE. TRIBUTOS. BENS. RENDAS DO ESPÓLIO.

1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, deverá o órgão julgador local proceder ao rejulgamento e revisão da decisão proferida para adequação ao precedente vinculante.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando da análise de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 1.074/STJ, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. (Resp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022)

3. A homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD.

4. Deve ser comprovado o pagamento prévio dos tributos relativos aos bens do espólio.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.